Tribunal: STF
Processo: HC 198078
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Por meio da Petição 23.404/2021 (Doc. 16), PEDRO HENRIQUE ESTEVAM alega ostentar a mesma situação fático-processual da ora paciente, ANA PAULA DIAS, razão pela qual postula lhe seja deferida revogação da prisão preventiva do requerente e expedição de alvará de soltura em seu favor. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal). 
    Colhe-se da denúncia (Doc. 6, fls. 3-7): 
    Consta dos autos do incluso inquérito policial que, em data não precisada nos autos, mas certamente até o dia 11 de dezembro de 2020, nesta cidade e Comarca da Capital, ANA PAULA DIAS (qual. às fls. 33), PEDRO HENRIQUE ESTEVAM (qual. às fls. 26), e WILLIANS PAULE FERNANDES COSTA (qual. indiretamente às fl. 70), associaram-se com o fim de cometerem crimes, em especial, estelionatos. 
    Consta ainda que, em 11 de dezembro de 2020, em horário não precisado nos autos, nesta cidade e Comarca, WILLIANS PAULE FERNANDES COSTA, já qualificado, previamente ajustado com os denunciados ANA PAULA DIAS, PEDRO HENRIQUE ESTEVAM, e outros agentes não identificados nos autos, obteve, para proveito comum, vantagem ilícita no valor de R$ 6.825,00 (seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais), em prejuízo da vítima Robson Moreira Tavares, induzindo-o e mantendo-o em erro, mediante ardil e meio fraudulento. 
    Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de data e local, ANA PAULA DIAS e PEDRO HENRIQUE ESTEVAM, já qualificados, previamente ajustados com WILLIANS PAULE FERNANDES COSTA, concorreram de qualquer forma, para a obtenção de vantagem ilícita no valor de R$6.825,00 (seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais), em prejuízo da vítima Robson Moreira Tavares, o qual foi induzido e mantido em erro por WILLIANS e outros agentes não identificados nos autos, mediante ardil e meio fraudulento. 
    Segundo se apurou, os denunciados ANA PAULA, PEDRO HENRIQUE e WILLIANS reuniram-se entre si e com outros indivíduos não identificados nos autos, com ânimo de estabilidade e permanência, para o cometimento de crimes de estelionato, mediante emprego de fraudes. 
    Para tanto, constituíram e utilizaram o site com DNS “rogeriomenezesleiloes.com.br”, estabelecido no ano de 2018, com toda a aparência de se tratar de um serviço prestado por leiloeiros oficiais e credenciados, porém com a finalidade de aplicarem o golpe conhecido como “Falso Leilão”, que consiste na venda de automóveis oriundos de leilões, os quais, contudo, são inexistentes. 
    Nessas circunstâncias, no dia 09 de dezembro de 2020, buscando concretizar o desiderato criminoso da associação por eles constituída, o denunciado WILLIANS, em coautoria com outros estelionatários não identificados, se passando por leiloeiro oficial do site “rogeriomenezesleiloes.com.br” leiloou a motocicleta Yamaha XTZ150 CROSSER ED 2015 à vítima Robson Moreira Tavares, que arrematou o veículo pelo valor de R$ 6.825,00 (seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais) – cfr. fls. 19. 
    Com a arrematação do bem, foi gerado um boleto de pagamento, em nome da “Rogério Menezes Leilões”, porém tendo como favorecida a conta bancária nº. 406989421, agência 0001, Banco Nubank, de titularidade do denunciado WILLIANS. 
    Assim, em 11 de dezembro de 2020, a vítima transferiu a quantia de R$ 6.825,00 (seis mil oitocentos e vinte e cinco reais), para a conta de WILLIANS, acima descrita. 
    Sucede que, ao receber o valor transferido pela vítima, por volta das 16h45min do mesmo dia, WILLIANS realizou uma transferência bancária, no valor R$ 2.355,19 (dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), para uma conta do banco Santander, de titularidade da denunciada ANA PAULA DIAS. 
    Na sequência, logo após ter recebido o referido valor, por volta das 17h45min, a denunciada ANA PAULA e o denunciado PEDRO HENRIQUE se dirigiram à agência do Banco Santander, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, nesta Comarca e efetuaram o saque de US$2.000,00 (dois mil dólares) da conta de ANA PAULA. 
    Ocorre que, o Banco Santander, através de seu setor de fraudes, identificou, na data dos fatos, diversas movimentações atípicas na conta de ANA PAULA, razão pela qual passou a monitorar a referida conta. 
    Diante disso, após o saque da quantia de US$2.000,00 (dois mil dólares), o Banco Santander entrou em contato com o setor de fraudes do Banco Nubank, que identificou a transferência realizada pela vítima à conta bancária do denunciado WILLIANS. Identificada a vítima Robson, o Banco Santander contactou o ofendido, que relatou ter sofrido o golpe do “falso leilão”. 
    Ato contínuo, uma vez que os denunciados ANA PAULA e PEDRO HENRIQUE ainda se encontravam na agência do Banco Santander, a Polícia Civil foi acionada e, ao chegarem no local, identificaram e abordaram os denunciados, sendo que, em revista inicial, localizaram a quantia US$ 2.000,00 (dois mil dólares) em posse do denunciado PEDRO HENRIQUE. 
    Por ocasião da abordagem, ANA PAULA apresentou seu cartão bancário, bem como o comprovante do saque efetuado em dólar. 
    Indagado informalmente, PEDRO HENRIQUE alegou que orientou ANA PAULA a realizar o saque e a repassar-lhe o valor sacado. 
    Em seguida, foi identificado o veículo utilizado pelos denunciados para se deslocarem à agência bancária, tratando-se de um Mitsubishi/OUTLANDER, placas LPW-4489/SP, em cujo interior foi localizada a quantia de R$ 4.020,00 (quatro mil e vinte reais), alguns cartões bancários e uma máquina de cartão, da marca SUPERGET (cfr. auto de exibição e apreensão de fls. 12/14). 
    Diante dos fatos, os denunciados foram presos em flagrante e conduzidos ao Distrito Policial. 
    Na Delegacia de Polícia, interrogado formalmente, PEDRO HENRIQUE relatou que se interessou por um anúncio da rede social Facebook, propondo ganho de dinheiro fácil, através da cooptação de contas bancárias. Diante disso, entrou em contato, através de mensagens do aplicativo WhatsApp, com um indivíduo de alcunha “Preto”, que lhe ofereceu uma vantagem de 5% sobre todo valor que fosse creditado em contas bancárias informadas pelo denunciado. Alegou desconhecer “Preto”, bem como afirmou que transferia os valores para contas diversas, por ele apontadas, ou encaminhava o dinheiro sacado através do aplicativo de mobilidade urbana Uber. Disse ter conhecimento acerca da origem ilícita dos valores depositados. Sobre os fatos, afirmou que a denunciada ANA PAULA é prima de sua esposa e pediu a ela sua conta emprestada, para recebimento de uma quantia. Com a concordância de ANA PAULA, o denunciado passou os dados da conta bancária a “Preto” e, em 11 de dezembro de 2020, fora depositada a quantia de R$ 20.000,00 na conta da denunciada. Diante disso, PEDRO HENRIQUE, após a confirmação do depósito, se dirigiu em companhia de ANA PAULA, primeiramente, à agência bancária do Banco Santander, localizada no bairro Vila das Mercês e lá sacaram a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Na sequência, se deslocaram à agência do Banco Santander localizada na Avenida JK e sacaram a quantia de US$2.000,00 (dois mil dólares). 
    A denunciada ANA PAULA, interrogada, confirmou a versão do denunciado PEDRO HENRIQUE e alegou ter emprestado sua conta do Banco Santander para PEDRO receber um dinheiro. Afirmou que desconhecia do que se tratavam os valores, bem como a origem destes. 
    O denunciado WILLIANS foi reconhecido através de fotografia (fls. 29) pelo denunciado PEDRO HENRIQUE, como sendo um “conhecido de balada” e foi identificado, em diligências, como sendo um dos leiloeiros do site “rogeriomenezesleiloes.com.br”. 
    Destarte, agindo da forma descrita, o denunciado WILLIANS executou a fraude e o ardil, enquanto os denunciados ANA PAULA e PEDRO HENRIQUE prestaram auxílio material a WILLIANS, bem como aos estelionatários não identificados, visto que cederam suas contas bancárias para o depósito dos valores fraudulentamente obtidos, da forma como acima narrado. 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 22). 
    Em 25 de fevereiro de 2021, concedi a ordem para revogar a prisão preventiva decretada contra ANA PAULA DIAS nos autos da Ação Penal 1526024- 88.2020.8.26.0228, em trâmite na comarca de São Paulo/SP (Doc. 12). 
    É o breve relatório. Decido. 
    Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. “Nada obstante inserida no capítulo relativo aos recursos, tal regra processual é aplicável a outras vias impugnativas, como a do habeas corpus, com vistas a garantir o princípio da isonomia (cf. HC 93056 extensão, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 29-10-2009). Nesse mesmo sentido: HC 75039, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 23-05-1997; HC 87768 extensão, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 15-06-2007; HC 94822, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20-02-2009; HC 105868, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 07-12-2011; RHC 115758, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07-06-2013)” (HC 132923 MC-Extn, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/3/2016). 
    Nestes autos, concedi a ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva decretada contra a paciente nos autos da Ação Penal 1526024- 88.2020.8.26.0228, em trâmite na comarca de São Paulo/SP, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Foi revogada a prisão preventiva, levando em consideração as seguintes circunstâncias: (a) a natureza do crime imputado, praticado sem violência ou grave ameaça; e (b) não há registro de dedicação a atividades criminosas.
    Conforme se depreende da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva foi embasada nas mesmas considerações referentes a ora paciente. 
    Assim, constatada a identidade objetiva de situação processual entre o requerente e a paciente, o pleito é de ser atendido, com base na mesma motivação, a fim de que PEDRO HENRIQUE ESTEVAM também tenha a prisão preventiva revogada. 
    Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão, nos termos explicitados, para revogar a prisão preventiva decretada contra o requerente nos autos da Ação Penal 1526024-88.2020.8.26.0228, em trâmite na comarca de São Paulo/SP, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente